Tribunal: TJMT
Processo: 0022337-10.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022337-10.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE ARRUDA CRUZ - CPF: 060.096.421-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE DE ARRUDA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ACOLHIMENTO – INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO – JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE E DAS DECORRENTES – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – PRECEDENTES STJ – MÉRITO PREJUDICADO – RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO – ORIGEM LÍCITA COMPROVADA DO VALOR APREENDIDO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – PRELIMINAR ACOLHIDA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

A entrada forçada em
domicílio
só é lícita quando amparada previamente em fundadas razões que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de nulificação das provas obtidas ilicitamente e das decorrentes.

Observa-se que o ato praticado pelos policiais militares se revestiu de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, eis que adentraram o imóvel desmunidos de mandado judicial de busca e apreensão, sem prévia anuência do morador ou qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente.

Comprovada a origem lícita do valor apreendido, conforme extrato de pagamentos de seguro desemprego, impõe-se a restituição do numerário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0022337-10.2019.8.11.0042

APELANTE: PAULO HENRIQUE DE ARRUDA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de PAULO HENRIQUE ARRUDA CRUZ contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 0022337-10.2019.8.11.0042, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença fls. 85/91 – Id. 79905038).

Narra a denúncia:

“(...) No dia 08 de maio de 2019, por volta das 15h00min, na rua G, n.° 29, bairro Residencial Nilce Paes Barreto, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado PAULO HENRIQUE DE ARRUDA CRUZ foi preso em flagrante delito por ter em depósito drogas para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, uma viatura da polícia militar, durante patrulhamento, recebeu informações da Agência de Inteligência do 9° BPM de que na rua G, do Residencial Nilce Paes Barreto, casa n.° 29, estava sendo realizada a venda de entorpecentes.

A equipe, ao chegar no local indicado, visualizou um indivíduo, o ora denunciado Paulo Henrique, em frente a residência supracitada. Ao perceber a aproximação da guarnição, o denunciado, na tentativa de evitar a abordagem policial, entrou para dentro do imóvel, no que foi acompanhado pelos milicianos, que o abordaram.

Realizadas buscas no interior da casa, os policiais militares encontraram, em cima de uma mesa, 18 (dezoito) porções, 01 (um) pedaço médio e 01 (um) pedaço pequeno, de substância análoga a maconha, e 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína, além da quantia de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais).

O laudo pericial n.° 3.14.2019.54753-01 (fls. 11/12-IP), atestou que 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, em formato de grânulos e pó, formando embalagem do tipo trouxa, pesando
0,36g (trinta e seis centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA, e 18 (dezoito) porções de material de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 48,71g (quarenta e oito gramas e setenta e um centigramas), 01 (uma) porção de material de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 131,06g (cento e trinta e um gramas e seis centigramas) e 01 (uma) porção de material de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 22,99g (vinte e dois gramas e noventa e nove centigramas) apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA),
substâncias psicotrópicas e entorpecentes, conforme Portaria n.° 344/98 AVS/MS, listas F1, F2 e E.

Ademais, em consulta processual, constatou-se que o denunciado responde a uma ação penal pelo crime de roubo, perante a 3ª Vara Criminal desta Comarca, conforme autos n.°. 18610-77.2018.811.0042 - código 526626 (...)”
(fls. 02/04 – Id. 79905038 – grifei).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa suscitou preliminar de nulidade do feito por violação ao domicílio, ao argumento de que os Policiais Militares adentraram a residência do acusado desprovidos de mandado judicial de busca e apreensão.

No mérito, pugna pela absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação da conduta de tráfico para a de consumo próprio, prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Em pleitos subsidiários, busca o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, bem como a restituição do valor em dinheiro apreendido (fls. 95/130 Id. 79905038).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição da preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (fls. 140/153 – Id. 79905038 e 84577968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE DE ARRUDA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a defesa de PAULO HENRIQUE DE ARRUDA CRUZ suscitou preliminar de nulidade do processo ao afirmar que os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente ingressaram na residência desprovidos de mandado de busca e apreensão, circunstância esta que evidenciaria ilicitude dos elementos informativos e das provas produzidas.

O presente caso traz à lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento policial que, após o ingresso no interior da residência de determinado indivíduo, sem o seu consentimento válido e sem autorização judicial, logra encontrar e apreender drogas, de sorte a configurar a prática do crime de tráfico de entorpecente, cujo caráter permanente autorizaria o ingresso domiciliar.

O art. 5º, XI, da Constituição da República consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

O texto constitucional estabeleceu, na referida regra, a máxima de que a residência é asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade.

No âmbito processual penal, o direito à inviolabilidade de domicílio resvala, de modo proeminente e verticalizado, no campo probatório, influindo, dessa forma, na própria validade das provas ou mesmo dos procedimentos probatórios.

Assim, em qualquer outra situação além das que se encontram positivadas na Carta Maior, é vedado ao agente público, sem o consentimento do morador, ingressar em sua residência, sob pena de, no campo processual, serem consideradas ilícitas as provas obtidas.

Especificamente em relação ao estado de flagrância – cujas situações previstas no Código de Processo Penal são explicitadas e distinguidas por circunstâncias espaço-temporais (art. 302) e pela natureza do crime (sendo permanente, como na hipótese do tráfico de entorpecente) –, é necessário perscrutar as circunstâncias concretas de cada caso, que permitam aferir, em última análise, a legalidade do próprio procedimento policial que subjaz à possível prisão do agente e lavratura do respectivo auto flagrancial.

O contexto fático, portanto, deve servir de suporte para justificar a ocorrência de uma das situações de flagrante que autorize a violação de domicílio. Em outros termos,
as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar as fundadas razões que justifiquem o ingresso no domicílio e eventual prisão em flagrante
.

No caso dos autos, extrai-se que, após receber informações da inteligência do Batalhão de Polícia Militar, uma equipe de policiais se deslocou até a residência com as mesmas características repassadas, momento em que os milicianos ingressaram na residência do acusado desprovidos de mandado de busca e apreensão e realizaram a apreensão de entorpecentes localizados no interior da residência.

No local, foram apreendidas 18 (dezoito) porções de maconha totalizando 48,71g (quarenta e oito gramas e setenta e um centigramas), 02 (duas) porções maiores de maconha que totalizaram aproximadamente 154g (cento e cinquenta e quatro gramas) e 01 (uma) porção contendo 0,36g (trinta e seis centigramas) de cocaína.

Em sede de inquérito, os policiais militares
Thiago José Ferreira Pinto
e
Kelvin Snichelotto
afirmaram que faziam rondas na região quando receberam informações da inteligência do 9º Batalhão de Polícia Militar, dando conta que em uma residência localizada à Rua G, Residencial Nilce Paes Barreto, nº 29, estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes.

Ambos os policiais narraram perante a autoridade policial que, ao se aproximarem da residência, um indivíduo percebeu a chegada da viatura e empreendeu fuga para o interior do imóvel (fls. 16 e 19 – Id. 79905030).

Todavia, perante o Juízo, o Policial Militar
Kelvin Snichelotto
mudou sua versão e deu detalhes da malsucedida operação policial, tendo o mesmo afirmado que tanto o acusado como sua esposa se encontravam no interior da residência no momento da chegada da polícia, vejamos:

“(...) local, pessoa, tudo; nome da rua, a casa, mais ou menos a cor do portão, como que ficava entreaberto para o trânsito de usuários de droga fazer a compra de entorpecente; (...)
que não mencionaram o nome, só o fato em si relacionado à casa; recebemos a informação da inteligência do batalhão
; (...)
eu não sei quem é o informante; que é sigilo do pessoal da inteligência
; (...)
que surpreendeu o indivíduo já no interior da residência
; (...)
ele estava dentro da residência
(...) que ao se aproximar, a rua estava vazia, não havia movimentação (...)”
(sic – grifei – Id. 79905036).

Que indagado novamente pela defesa se o réu se encontrava no interior da residência, o policial confirmou que
“
sim, ele estava dentro da residência; que quando chegou só estavam os dois dentro da residência e quando chegaram o portão estava entreaberto
”
(Id. 79905036 – grifei).

Em Juízo, a testemunha
Vanessa
, esposa do acusado, deu sua versão dos fatos, asseverando que tanto ela como o apelante estavam no interior do imóvel quando da chegada dos policiais, vejamos:

“Eu sou esposa dele; eu sou companheira dele há 04 anos; sempre soube que ele é usuário de maconha;
que estavam dentro de casa;

eu tava deitada assistindo e ele comigo; aí quando eu escutei um barulho, meu cachorro começou a latir; quando eu assustei os policiais já estavam dentro de casa gritando “cadê a droga?”
; ele tinha droga; na hora que perguntou ele já entregou; o dinheiro era meu, que eu tinha sacado do meu seguro desemprego; essa era a terceira parcela minha e tinha guardado o dinheiro pra comprar uma roupa pra mim, eu tava juntando dinheiro; se não me engano eram cinco policiais; me perguntaram, eu falei que era esposa dele; o dinheiro estava em cima da estante da televisão; (...) eles me perguntaram, que eu me identifiquei, eu falei que era esposa (...)”
(sic – Id. 79905036 – grifei).

Também em Juízo, a testemunha
Kézia
, vizinha do acusado, afirmou que conhecia o acusado e sua esposa:

“(...) conheço o Paulo Henrique, somos vizinhos; a Vanessa é esposa dele; que ele se mudou pra casa junto com Vanessa; conheço ele de vizinho; (...) que nunca viu movimentação na casa para compra de entorpecente; que a rotina é normal, que a família dele sempre está por aí; que eles moram lá há mais ou menos um ano (...)”
(Id. 79905036).

A testemunha
Cristiane
confirmou em Juízo que o apelante e sua amásia
Vanessa
residiam juntos; que ele já havia sido apreendido quando menor por uso de droga; que já fora internado pela família; que ele é usuário de drogas desde a adolescência; que nunca foi preso vendendo drogas; que no momento da prisão eles estavam juntos (Id. 79905036).

Interrogado, o apelante PAULO HENRIQUE deu sua versão dos fatos:

“(...)
foi assim, eu tava em casa, dentro de casa com a minha esposa; aí na hora que eles chegaram, eu tava dentro de casa; o portão tava aberto, não tava trancado; eu não escutei barulho e nem vi nada; quando eu vi eles já estavam entrando dentro da minha casa; já foi me apavorando “cadê a droga?; aí eu fui e peguei essa droga que eu tinha pra usar que era maconha, fui e entreguei pra eles;
eles chegaram entrando na minha casa, eu nem tava na frente de casa, eu tava com a minha esposa e tava fumando na hora dentro de casa; essa maconha foi encontrada, era do meu uso; comprei perto do morro da luz, no centro; eu paguei acho que duzentos e cinquenta; comprei, tava em porções e um pedaço grande; a cocaína era minha também, que de vez em quando eu cheirava também; (...) que o dinheiro localizado era da minha esposa; que ela tava recebendo; que era seguro desemprego; nunca vendi droga; (...) tava trabalhando nessa época de servente, ajudante de pedreiro; (...) que costumo sim receber amigos pra usar droga; que no dia só estava eu e minha esposa; que a droga estava dentro da minha casa; eu entreguei pra eles porque eles chegaram me apavorando; não resisti à prisão, fui tranquilo (...)”
(sic – Id. 79905036 – grifei).

Pois bem.

Apesar do estado de flagrância se protrair no delito de tráfico de drogas, a natureza permanente, por si só, “
não é suficiente para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, na naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito
” (HC n. 591.741/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2020, Dje 2/9/2020).

E, da análise pormenorizada dos autos, tenho que o ingresso forçado em domicílio se dera de forma desprovida de fundadas razões, baseado somente em informação disposta de maneira genérica pelos policiais, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime e sem a realização de qualquer diligência prévia que pudesse levantar indícios de que no local ocorria a mercancia de droga.

Assim, o ingresso dos policiais na residência mostrou-se totalmente despreparado e ilegítimo porquanto não se configurou no presente caso quaisquer das exceções constitucionalmente previstas à inviolabilidade de domicílio, especialmente o estado de flagrância.

Dessa forma, no caso específico dos autos, as provas obtidas por meio da conduta ilegal são ilícitas, por ofensa ao disposto no artigo 5º, XI, da Constituição da República de 1988 e, por isso, devem ser consideradas nulas, assim como todas as que delas decorreram.

Por fim, defiro o pleito da defesa de restituição do documento de RG, do valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) e demais bens apreendidos nos autos (duas correntes, um anel e um celular), eis que devidamente comprovada a origem lícita do numerário, conforme comprovantes de pagamento de seguro desemprego em nome de
Vanessa Modesto Peixoto
, esposa do apelante (fls. 05/08 – Id. 79905034).

Com tais fundamentos,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pela defesa, para reconhecer a nulidade das provas ilícitas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar ilegal e das decorrentes e, consequentemente, absolver o apelante PAULO HENRIQUE DE ARRUZA CRUZ da imputação do crime de tráfico de drogas, por ausência de comprovação da materialidade delitiva, restando prejudicado o mérito recursal.

Prevalecendo este entendimento, expeça-se alvará de soltura em favor do recorrente, colocando-o em liberdade incontinenti, salvo se estiver preso por outros motivos.

Determino, ainda, a restituição do documento de RG, do
valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) e demais bens apreendidos nos autos (duas correntes, um anel e um celular) à pessoa de
Vanessa Modesto Peixoto
, eis que devidamente comprovada a origem lícita do numerário, conforme comprovantes de pagamento de seguro desemprego em seu nome.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021